Tribunal: TJMT
Processo: 1027322-58.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027322-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), IGOR PORCINO PADILHA - CPF: 061.558.831-06 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILY LUIZA PIRES GONCALVES - CPF: 061.998.201-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FIXADAS POR ESTE TRIBUNAL - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - MUDANÇA PARA OUTRA CIDADE

SEM AUTORIZAÇÃO - SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Igor Porcino Padilha,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso pelo crime de estupro e, após a impetração de
habeas corpus
neste Tribunal de Justiça, foi parcialmente concedida a ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Contudo, a prisão foi novamente decretada em razão do descumprimento dessas medidas, incluindo a proibição de se ausentar da Comarca e a violação do monitoramento eletrônico.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa sustenta a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente pela ausência de
periculum libertatis.
Argumenta que o paciente não descumpriu as medidas cautelares, uma vez que compareceu espontaneamente ao fórum da cidade de Diamantino para atualizar seu endereço e telefone, pois não tinha condições de residir em Tangará da Serra, tendo perdido seu emprego devido à prisão. Por essa razão, passou a residir em outra cidade.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ante a plausibilidade jurídica do pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras.

A liminar foi indeferida (ID. 242165678 - Pág. 3).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações, noticiando que o
feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 06/11/2024
(Id.
244836195 - Pág. 9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
249510187 - Pág. 9
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobressai dos autos da ação penal referência que o paciente fora denunciado pela

prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia que o paciente estava
“(...) dormindo no quarto da vítima, momento em que ela o colocou para dormir em um colchão na sala e retornou para seu quarto, acabando por dormir.

Na sequência, enquanto a vítima estava dormindo, o denunciado entrou no quarto, subiu em cima da vítima, puxou seu short e forçou o ato sexual, penetrando-a sem a permissão desta, aproveitando-se da desorientação da ofendida devido ao consumo de bebida alcoólica.

Ato contínuo, a vítima despertou e começou a gritar com o denunciado, questionando o que estava acontecendo, bem como, relatou que o implicado estava sem roupas.

Ato contínuo, a vítima despertou e começou a gritar com o denunciado, questionando o que estava acontecendo, bem como, relatou que o implicado estava sem roupas.” (id.
241997160 - Pág. 156).

O paciente foi preso em flagrante em 21/06/2024, com a posterior conversão da prisão em preventiva. Após a impetração de
habeas corpu
s neste Tribunal de Justiça, em 13/08/2024, em processo sob minha relatoria, concedi parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares:

“1) comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês, para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo
, devendo, o paciente, comunicar a autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as vítimas;

4)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
e;

5) monitoração eletrônica por tornozeleira.”

Na ocasião foi formalmente advertido que

“o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.”

Na sequência, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o alvará de soltura foi cumprido no dia 19/08/2024, ocasião em que o paciente tomou ciência das medidas cautelares que lhe foram impostas, com a instalação da tornozeleira eletrônica.

Contudo, em 06/09/2024, a Central de Monitoramento do Estado de Mato Grosso informou que o paciente,
entre os dias 19/08/2024 e 06/09/2024
, violou o monitoramento eletrônico em 14 (quatorze) ocasiões, encontrando-se fora da área de inclusão determinada judicialmente para sua permanência e recolhimento. Em razão disso, após requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Eis o teor do decreto prisional:

“(...)

Em 13.08.2024 foi concedida a liberdade provisória ao acusado mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o uso de monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar da comarca, e comparecimento mensal em Juízo.

Todavia, conforme mencionado pelo Ministério Público, com base no ofício nº 40719/2024/CMEP/SESP, informou-se que o acusado, após a concessão de sua liberdade provisória, violou por 14 (quatorze) vezes o monitoramento eletrônico, deixando de se recolher na sua residência no horário determinado,
bem como porque no dia 20/08/2024 o acusado se deslocou para a Cidade de Diamantino, onde permaneceu até a data de 05/09/2024, sem qualquer comunicação em Juízo.

Vale registrar, também, que analisando os autos, inexiste qualquer certidão de comparecimento do acusado em Juízo após a concessão de sua liberdade, não obstante tenha sido essa outra das medidas fixadas.

Dessa maneira, o acusado revela comportamento atentatório à Justiça, bem como a sua disposição em não se submeter às ordens legais, evidenciando que nenhuma medida diversa da prisão será bastante, o que justifica o decreto preventivo para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, considerando que o acusado descumpriu as condições que lhe foram impostas, REVOGO a liberdade que lhe foi concedida, determinando a imediata prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 282, § 4º do CPP. (...).

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de IGOR PORCINO PADILHA - CPF nº 061.558.831-06, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 282,§ 4º, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
ID. 244836195 - Pág. 9

Ademais, consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que, além de o paciente não ter informado o Juízo de origem da ação penal (Comarca de Tangará da Serra), houve, em diversas ocasiões (14 vezes), o descumprimento da obrigação de recolhimento noturno, conforme consta do ofício nº 40719/2024/CMEP/SESP.

Nesse parâmetro, o art. 282, §4°, do Código de Processo Penal, autoriza a revogação de medida cautelar em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só,
já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública
(art. 312, § 1º, Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo, das quais acordou e anuiu.

Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "
Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Portanto, o desatendimento das medidas cautelares contribuiu para a necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que o paciente violou as condições expressas para sua permanência em liberdade. Dessa forma, mantém-se a decisão que decretou o retorno da prisão preventiva do paciente.

Por fim, a audiência de instrução e julgamento fora designada pra o dia
06/11/2024
, data próxima, ocasião que a prisão poderá melhor ser reavaliada.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024